Tribunal: STF
Processo: HC 261089
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de H.T. contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.138.937/SP do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória do Juízo de primeiro grau (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput; e art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta desproporcionalidade na condenação imposta ao paciente. Argumenta que “a sanção imposta ao paciente, dadas suas condições pessoais e expectativa de vida, constitui-se em verdadeira pena perpétua disfarçada”. Alega ausência de prova suficiente para justificar a condenação, visto que baseada exclusivamente nas escutas especializadas realizadas com crianças. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da condenação, com o retornos dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Preenchidos os requisitos formais, passo ao exame do recurso especial. 



    Acerca da controvérsia, consta na sentença (fls. 416/429 - grifamos):



    (...)



    Como visto, o Tribunal de origem afastou a majoração de 2/3 em razão da continuidade delitiva, ao entendimento de que 



    embora constatado que os abusos se deram por mais de uma vez, não se sabe ao certo em quantas, sendo suficiente, para a reprovação e prevenção da conduta, a fração de 1/6.



    O entendimento do Tribunal de origem é contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal. 



    A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do tema, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1202), firmou a seguinte tese (grifamos):



No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.



    Consoante constou nos autos, o recorrido H.T. e sua esposa acolhiam mulheres com filhos na residência do casal e cuidavam das crianças enquanto as mães trabalhavam, tendo sido registrado na denúncia (fls. 413/414 - grifamos):



    (...)



    Constata-se que o recorrido praticou, por diversas vezes, ao longo de anos, atos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação de sua lascívia com  ... - abusos praticados desde os 04 (quatro) meses de vida até 03 (três) anos de idade da menor -  e com a  vítima ... (04 anos). 



    Assim, os sucessivos abusos sexuais ocorreram  em relação à vítima ... entre os anos de 2018 a 2021 e entre os meses de maio a julho de 2021, em relação à vítima .... 



    Nos termos delineados, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que  é inviável a exigência de quantificação exata de eventos criminosos, mostrando-se adequado o aumento de pena em patamar superior ao mínimo previsto no artigo 71, caput, do Código Penal.



    (...)



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença do Juízo de primeira instância, que  condenou o recorrido como  incurso no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput (FATO 1); e no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, por diversas vezes, em continuidade delitiva, conjugados com o artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) anos de reclusão.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente